Tribunal: TJMT
Processo: 1019296-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019296-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (IMPETRANTE), ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SALES DE ALMEIDA - CPF: 042.080.971-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR RODRIGO BARBOZA - CPF: 060.744.341-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR SALES DE SOUZA - CPF: 005.911.951-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE INCÊNDIO –
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
–
AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

– IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÕES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NO EPISÓDIO DELITIVO QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO, NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
, NAS TEMÁTICAS ADUZIDAS PELO IMPETRANTE, POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA –

INQUÉRITO POLICIAL QUE POSSUI NATUREZA INQUISITORIAL E INVESTIGATIVA – DEPOIMENTOS PRESTADOS À AUTORIDADE POLICIAL QUE SÃO SUFICIENTES À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS E ESCLARECIMENTO DOS FATOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

2.

Assim, a suscitada fragilidade dos elementos informativos colhidos na fase investigativa, por concernir ao próprio mérito da ação penal originária, deve ser dirimida ao longo da regular instrução criminal, não sendo possível o acolhimento da tese de que a imputação do delito à paciente teria se apoiado tão somente em “
hearsay testimony
”, nos termos aviados pelo impetrante, uma vez que a análise dos autos revela a existência de elementos suficientes para configurar, a princípio, a justa causa indispensável ao prosseguimento da Ação Penal em face da beneficiária deste
writ
, devendo a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1019296-08.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUARA

IMPETRANTE:

Dr. FLÁVIO DE PINHO MASIERO

PACIENTE:

ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, que
recebeu a denúncia
ofertada em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n. 1001501-32.2023.8.11.0018, em que lhe é imputado o suposto cometimento do crime tipificado pelo
art. 205, §1º, II, “
e
”, do Código Penal
.

Em apertada síntese, o impetrante defende a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da
inexistência de justa causa
à deflagração da referida Ação Penal, por
ausência de indícios de autoria
, aduzindo, nessa linha intelectiva, que os únicos elementos que enredam a paciente no episódio delitivo descrito na denúncia são os depoimentos dos demais corréus, que não possuem o compromisso de dizer a verdade e se limitaram a oferecer à autoridade policial informações na forma de
hearsay testimony
, circunstância que evidenciaria a insubsistência de elemento colhido nas investigações capaz de apontar concretamente a paciente como tendo participação no delito a ela imputado.

Com base nessas premissas, o impetrante vindica a
concessão liminar da ordem
, para o fim de
suspender
o trâmite da Ação Penal n. 1001501-32.2023.8.11.0018 até o julgamento do
writ
.
No mérito
, requer o
trancamento do feito
, ante a ausência de justa causa.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 179413697 ao ID 179415155.

Indeferido
o pedido liminar (ID 179489695), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 180156298.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 181973659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em síntese, requer o impetrante o trancamento da Ação Penal n. 1001501-32.2023.8.11.0018 (PJe), no bojo da qual a paciente
ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO
foi denunciada como incursa no delito tipificado pelo
art. 250, §1º, II, “
e
”, do Código Penal
; e os corréus
Claudeir Rodrigo Barboza, Valdemir Sales de Souza
e
Gilberto Sales de Almeida
foram denunciados como incursos nas penas do
art. 250, §1º, I e II, “
e
”, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia
19/09/2017
, por volta de 01:45h, no pátio do estabelecimento comercial
Oeste Madeiras
, localizado na Rua das Margaridas, n. 379, Jardim Portal das Flores, na cidade e comarca de Juara/MT, os denunciados
ADRIANE,
Gilberto, Claudeir e Valdemir
causaram incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, em dia não apurado, mas anterior ao episódio delitivo,
ADRIANE
procurou
Valdemir
e lhe propôs que promovesse o referido incêndio, por meio de combustível, nas máquinas e no escritório do estabelecimento comercial
Oeste Madeiras
, de responsabilidade de
Ricardo Bianchin
, prometendo-lhe um caminhão de madeira, para que
Valdemir
refilasse em sua empresa.

Ato contínuo,
Valdemir
aceitou a proposta e contratou com
Gilberto
e
Cláudio
ajuda para realização da empreitada, prometendo a cada um deles o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o que foi aceito por ambos.

Dessa forma, durante a madrugada do dia
19/09/2017
, os três se deslocaram até a empresa
Oeste Madeiras
, onde
Cláudio
e
Gilberto
, adentrando o local pelos fundos, espalharam gasolina em um caminhão e em uma pá carregadeira, ateando fogo nessa última. Concomitantemente,
Valdemir
atirou uma garrafa, com pavio aceso, contra a parede do escritório do estabelecimento, e os três logo deixaram o local.

Na preambular acusatória, narra ainda o Ministério Público que o responsável
Ricardo Bianchin
, que dormia na residência situada no pátio do estabelecimento, acordou com o barulho e logo percebeu a pá carregadeira em chamas, vindo a conseguir, com o auxílio de terceiros, pôr fim ao incêndio, muito embora a referida máquina tenha sido queimada e o caminhão tenha ficado com marcas do incêndio, consoante achados do laudo pericial.

Ofertada a denúncia nesses termos, a exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
06/07/2023
, decisão contra a qual o d. causídico se insurge no presente
writ
, por considerar
inexistir justa causa
à persecução penal, por
ausência de elementos seguros e aptos a enredar a paciente no episódio delitivo descrito pelo
parquet
, uma vez que
ADRIANE
somente teria sido indigitada como coautora do incêndio pelos codenunciados, os quais teriam “
ouvido dizer
” que ela seria a mandante do crime [
hearsay testimony
], inexistindo, consoante a intelecção do impetrante,
suporte probatório mínimo
capaz de demonstrar a participação da paciente nos fatos narrados na exordial acusatória; tudo a ensejar o
trancamento da ação penal
em relação a
ADRIANE
.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da decisão; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas nas razões do
writ
.

Isso significa dizer que,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, entendo que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1001501-32.2023.8.11.0018, uma vez que eventual fragilidade probatória concernente aos depoimentos prestados pelos demais denunciados à autoridade policial deverão ser dirimidos
em juízo
por meio do
devido processo legal
, com a instrução e dilação probatória indispensáveis à elucidação do feito.

Consoante se depreende dos autos, afinal, o corréu
Gilberto Sales de Almeida
relatou à autoridade policial ter sido contratado, bem como “
Claudinho
”, por
Valdemir
para atear fogo ao estabelecimento comercial
Oeste Madeiras
, pertencente a
Ricardo Bianchin
.

Além de descrever com minúcias a atuação delitiva,
Gilberto
narrou ter
Valdemir
afirmado “
que
teria sido uma mulher que conhece como sendo Adriana Coragem, esposa de Júnior Coragem, quem o teria contratado para que promovesse o incêndio ou dano
por meio de combustível explosivo contra as máquinas e o escritório da referida madeireira”
.

Na oportunidade, o corréu também declarou acreditar que “
figure como proprietário e laranja de duas empresas que ela movimenta
. [...] vez ou por outra Adriana o leva até o cartório extrajudicial de Novo Horizonte do Norte/MT e pede para que assine papéis que ele nem sabe o que sejam e que em tais ocasiões ela lhe dá quantias em torno de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(ID 179413697 - Pág. 41).

Consta nos autos, ademais, indícios de tais transações empresariais, consoante se depreende do ID 179413697 - Págs. 29-35.

Por sua vez, o corréu
Claudeir Rodrigo Barboza
prestou à autoridade policial declarações consentâneas com o relato de
Gilberto
, afirmando que
Valdemir
[descrito sob a alcunha de “
Borracha
”] ainda “
lhe disse que, depois daquele serviço, Adriana, quem supostamente seria a mandante daquele crime, iria lhes dar outros serviços”
(ID 179413699 - Pág. 10).

Lado outro, o corréu
Valdemir
respondeu negativamente às perguntas formuladas pela autoridade policial, negando seu envolvimento com o delito (ID 179413699 - Pág. 19).

Por derradeiro,
Ricardo Bianchin
, procurador da empresa
Oeste Madeiras
, relatou à autoridade policial ter tomado conhecimento de que o incêndio teria sido cometido por
Gilberto, Claudeir
e
Valdemir
, “
a mando de uma mulher que conhece pelo designativo Adriana Coragem, a qual de fato se chama Adriana Justino de Almeida”
.

Acerca da paciente,
Ricardo
afirmou ter tido problemas com sua família, em razão da empresa
Oeste Madeiras
ter passado a explorar um projeto de manejo florestal sustentável na localidade de Paranorte, região que
ADRIANE
e seus familiares pretendiam explorar, por se tratar de proprietários de empresas madeireiras. Nesse contexto,
Ricardo
afirmou expressamente “
ter mantido até certa animosidade com parentes de Adriana em decorrência de determinada demanda judicial que travou em torno da área de terra onde citado PSF se encontra localizado
” (ID 179415150 - Pág. 2).

Vê-se, portanto, que há nos autos
elementos
que não permitem concluir, de plano, pela inexistência de justa causa
, uma vez que,
aparentemente existindo lastro probatório a corroborar a proposição ministerial
,
deve o mérito da questão ser submetido ao juiz natural da causa
, com o resguardo do
contraditório
e da
ampla defesa
, bem como de todas as demais garantias do
devido processo legal
.

Como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ainda que o d. causídico se insurja quanto à
qualidade dos elementos probatórios
obtidos na etapa inquisitorial, afirmando se tratar de testemunhos desprovidos de segurança, consistindo tão somente em “
hearsay testimony
”, destaco que, como cediço, o inquérito policial é
dispensável

à instauração da Ação Penal, consubstanciando mero
elemento informativo
, e não probatório, de forma que, tendo sido apurados ao menos
indícios de autoria e materialidade delitiva
, devem tais elementos informativos serem
confirmados
em juízo, com a orientação, portanto, ao longo da instrução criminal, de todos os esforços por parte da acusação e da defesa com vistas à comprovação de suas alegações, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Não há falar, portanto, em invalidade dos depoimentos colhidos ao longo da fase inquisitiva, pois se cuida, nessa etapa investigativa, tão somente de se
angariar elementos probatórios mínimos
, os quais poderão ou não ser confirmados em juízo.

Além disso, consoante bem exposto pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, não se cuida apenas das informações alegadamente passadas por
Valdemir
aos corréus
Claudeir
e
Gilberto
, mas também das aparentes prévias relações entre
Gilberto
e
ADRIANE
, somadas ao depoimento de
Ricardo Bianchin
, o qual apresentou
motivo plausível
para enredar a paciente no episódio delitivo.

A toda evidência, pois, não há falar em inequívoca ausência de justa causa quando as questões levantadas pelo impetrante
se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes de envolvimento da paciente na prática delitiva descrita na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada aos acusados, bastando que estejam presentes, como se sabe, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

À vista disso, concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 1001501- 32.2023.8.11.0018, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do juiz natural da causa
para apreciar o feito e aferir motivadamente eventual culpabilidade por parte da paciente do presente
writ
.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO
e, por conseguinte,
mantenho
em seu desfavor a regular tramitação da
Ação Penal n. 1001501- 32.2023.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023